Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708992-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERAL AGRO INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o exposto, determino que a secretaria da 7a Turma Cível retire o nome do advogado AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA SAMPAIO como representante de FEDERAL AGRO INDUSTRIAL PESQUISAS E IMÓVEIS LTDA, e intime a parte, via AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração. Em face da necessidade de regularização da representação processual, retire-se o processo da pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual – 7TCV, que ocorrerá no período de 07/08 até 14/08. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador